Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal e a desproporcionalidade da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC; e (ii) analisar se a extinção do processo por abandono da causa configura medida desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa exige dois requisitos: (i) a inércia do autor por mais de 30 dias em promover os atos e diligências necessárias e (ii) a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.
Os autos demonstram que o autor foi regularmente intimado pessoalmente, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, não havendo nulidade na decisão.
A intimação via sistema eletrônico, nos moldes do art. 246, §1o, do CPC e da Lei 11.419/2006, equivale à intimação pessoal, especialmente para instituições financeiras, sendo válida para efeitos de comprovação da ciência do ato.
A ausência de manifestação do autor após a intimação pessoal caracteriza o abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.
A extinção do feito não viola o princípio da proporcionalidade, pois decorre do regular exercício do poder-dever do magistrado de zelar pelo andamento do processo, em conformidade com a legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.
A intimação pessoal do autor via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e sistemas eletrônicos equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, quando realizada em conformidade com o ordenamento jurídico.
A extinção do processo por abandono da causa não viola o princípio da proporcionalidade quando observados os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 246, §1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.08.2013; TJMT, Apelação Cível n. 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019299-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), JUSCELINO DA SILVA FILHO - CPF: 069.027.551-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal e a desproporcionalidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC; e (ii) analisar se a extinção do processo por abandono da causa configura medida desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige dois requisitos: (i) a inércia do autor por mais de 30 dias em promover os atos e diligências necessárias e (ii) a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Os autos demonstram que o autor foi regularmente intimado pessoalmente, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, não havendo nulidade na decisão.

A intimação via sistema eletrônico, nos moldes do art. 246, §1o, do CPC e da Lei 11.419/2006, equivale à intimação pessoal, especialmente para instituições financeiras, sendo válida para efeitos de comprovação da ciência do ato.

A ausência de manifestação do autor após a intimação pessoal caracteriza o abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

A extinção do feito não viola o princípio da proporcionalidade, pois decorre do regular exercício do poder-dever do magistrado de zelar pelo andamento do processo, em conformidade com a legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A intimação pessoal do autor via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e sistemas eletrônicos equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, quando realizada em conformidade com o ordenamento jurídico.

A extinção do processo por abandono da causa não viola o princípio da proporcionalidade quando observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1o; 246, §1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.08.2013; TJMT, Apelação Cível n. 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1019299-97.2024.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JUSCELINO DA SILVA FILHO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

Banco
Honda
S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de C
uiabá
que, nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em face de
Juscelino da Silva Filho
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC,
com fundamento no
abandono da causa (
id 271638360
).

Inconformado, o banco autor interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a anulação da sentença, para retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Argui, em síntese, a nulidade da sentença extintiva, por ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade, alegando que a extinção da ação de busca e apreensão seria medida desproporcional e irrazoável, beneficiando a conduta maliciosa do réu.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO MÉRITO

Cuida
-se de recurso de apelação interposto por
Banco Honda S/A
contra a sentença que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Juscelino da Silva Filho
.

Na origem, se t
rata de ação de busca e apreensão, movida pela Instituição Financeira apelante, em face d
o
apelad
o
, objetivando reaver o bem dado em garantia ao contrato com cláusula de alienação fiduciária
, diante da inadimplência do contrato.

Narra o autor na petição inicial que firmou contrato de financiamento de veículo (
veículo marca Moto/HONDA CG 160 START (CBS) VERMELHA, chassi 9C2KC2500RR028282, modelo 2024, ano 2023), com cláusula de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancário de no 2870985-1 (id 271634895
)
, para pagamento em 48 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 705,95, iniciando-se a primeira delas no dia 06/01/24 e a última prevista para 06/12/27, no entanto, o requerido deixou de cumprir com a obrigação, tornando-se inadimplente.

Segundo consta dos autos, a ação foi ajuizada em 10/05/2024, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão na decisão de id.
271638352
, em 16/05/2024.

Nesta mesma decisão, o autor foi intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais e promover o recolhimento da diligência para cumprimento do mandado, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em 16/07/2024, o autor juntou comprovante de pagamento das custas processuais (id.
271638355
), quedando-se inerte quanto ao recolhimento das diligências para cumprimento do mandado.

Em 23/08/2024, foi certificado o decurso de prazo para o autor depositar a diligência (id.
271638356
) e, na sequência, o autor foi intimado pessoalmente, via DJE
(
expedição em 23/08/2024 e ciência em 02/09/2024), para promover o regular andamento do feito no prazo de
0
5 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem manifestação do autor, foi certificada novamente a inércia (id.
271638358
em 30/10/2024) e, na sequência, proferida a sentença extintiva por abandono da causa (id.
271638359
em 3
1
/10/2024).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, a nulidade da sentença extintiva, por ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC. Sustentou, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade, alegando que a extinção da ação de busca e apreensão seria medida desproporcional e irrazoável, beneficiando a conduta maliciosa do réu.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO
AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo
conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, com a devida intimação prévia do requerente para se manifestar, conforme
decisão de id. 271638352, em 16/05/2024.

Assim, os autos revelam que o autor foi devidamente intimado pessoalmente, via DJE (expedição em 23/08/2024 e ciência em 02/09/2024), para promover o regular andamento do feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, em estrita observância ao disposto no art. 485, §1o, do CPC.

Não obstante a intimação pessoal, o autor quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinado sem qualquer manifestação, o que evidencia o abandono da causa, conforme atestado pelas certidões de id. 271638356 e id 271638356.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito
:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, foi medida que se impunha, não havendo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade a ser reconhecida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025